Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-77.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALVARÁ. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ILÍCITO CIVIL. DANOS MATERIAL E MORAL. COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO. CABIMENTO. ADVOGADO. SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. Presente pedido de gratuidade de justiça na contestação, mas indeferido na origem, há interesse recursal e a parte interessada deveria ter interposto o recurso próprio e cabível para discutir a matéria. Como não o fez, o pleito não pode ser analisado ante a inadequação da via eleita para formulá-lo.
2. Quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e deve reparar suas consequências (CC, art. 186).
3. O advogado é responsabilizado civilmente pelos atos que praticar com dolo ou culpa (Lei no 8.906/1994, art. 32).
4. A sociedade de advogados, o sócio e o titular da sociedade individual respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia (Lei no 8.906/1994, art. 17).
5. É solidária a responsabilidade da sociedade advocatícia e de seus sócios pelo descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, em que houve apropriação indébita do valor levantado em alvará judicial expedido em favor da cliente por um dos advogados sócios.
6. A penhora é instituto típico dos processos de execução e dos que estão em fase de cumprimento de sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.